Tribunal: TJPA
Processo: 0858055-45.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858055-45.2022.8.14.0301

APELANTE: ALDA SALAZAR PANTOJA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0858055-45.2022.8.14.0301

RECORRENTE: ALDA SALAZAR PANTOJA

RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARIA DE NAZARETH SALAZAR PANTOJA

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS ÓBITO. RECADASTRAMENTO FRAUDULENTO. AFASTAMENTO DA BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE DA IRREPETIBILIDADE. ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS EM FAVOR DO ESPÓLIO EXCLUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de ressarcimento ao erário, julgou procedente o pedido para condenar a ré à restituição de valores previdenciários recebidos indevidamente após o óbito da segurada, mantidos por mais de doze anos mediante recadastramento posterior à morte, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão de ressarcimento; (iii) determinar se é aplicável a tese da irrepetibilidade de valores previdenciários recebidos de boa-fé; (iv) verificar se há omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor do espólio excluído do polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado pode indeferir provas desnecessárias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, quando os elementos documentais são suficientes para o julgamento, não configurando cerceamento de defesa.

4.

A controvérsia central reside na ilicitude da percepção dos valores, sendo irrelevante a destinação dada às quantias indevidamente recebidas.

5.

O prazo prescricional em ações de ressarcimento ao erário inicia-se com a ciência inequívoca do dano pela Administração, conforme o princípio da actio nata, não havendo prescrição quando a ação é ajuizada dentro do quinquênio contado dessa ciência.

6.

A prática de recadastramento de segurada falecida evidencia conduta dolosa e afasta a caracterização de erro administrativo, bem como a presunção de boa-fé.

7.

A irrepetibilidade de valores previdenciários (Tema 979/STJ) não se aplica quando há participação ativa do beneficiário na manutenção indevida do pagamento.

8.

A exclusão do espólio do polo passivo por ilegitimidade impõe a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC, sendo necessária a reforma da sentença para suprir a omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento. 2. O prazo prescricional para ressarcimento ao erário inicia-se com a ciência inequívoca do dano pela Administração, nos termos do princípio da actio nata. 3. A prática de atos destinados à manutenção indevida de benefício previdenciário afasta a boa-fé e impede a aplicação da irrepetibilidade dos valores. 4. A exclusão de parte por ilegitimidade enseja a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único, 338, parágrafo único, 487, I, 85, §§ 3º e 4º, 98, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 37, §5º; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.751.089/SP, DJe 26/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.879.093/SP, DJe 21/02/2022; STJ, AREsp 2.139.133, DJe 22/08/2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação, e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Alda Salazar Pantoja e pelo Espólio de Maria de Nazareth Salazar Pantoja, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário, julgou procedente o pedido inicial, condenando a primeira apelante à restituição integral dos valores recebidos indevidamente após o óbito da segurada.

Historiando os fatos,
o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV (atual IGEPPS)
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a segurada
Maria de Nazareth Salazar Pantoja
, beneficiária de proventos previdenciários pagos pela autarquia, veio a óbito no dia 16/06/2006. Mesmo após o falecimento, contudo, os pagamentos permaneceram sendo creditados em conta bancária de titularidade da falecida por período superior a doze anos, alcançando o montante histórico de R$ 129.678,44 (cento e vinte e nove mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), que, segundo estimativa administrativa, atingiria mais de R$ 458.002,93 (quatrocentos e cinquenta e oito mil dois reais e noventa e três centavos) quando atualizados.

Aduziu a autarquia que somente teve ciência do óbito em julho de 2018, após diligência interna e consulta a bancos de dados públicos, ocasião em que constatou que, em 2012, houve recadastramento previdenciário da segurada já falecida, ato supostamente praticado por sua filha, Alda Salazar Pantoja, mediante apresentação de procuração pública outorgada antes do óbito.

Alegou que a continuidade dos saques e o manejo de documentos da segurada apontavam para fraude, má-fé e enriquecimento ilícito, acarretando expressivo prejuízo ao fundo previdenciário. Com base nesses fatos, requereu o ressarcimento integral dos valores indevidamente recebidos, devidamente atualizados, além da condenação dos requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 30034961), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC, para determinar a restituição pela parte demandada ALDA SALAZAR PANTOJA ao IGEPPS, da quantia de R$ 129.678,44 (Cento e Vinte e Nove Mil, Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Quatro Centavos), a ser atualizada em liquidação, com correção monetária pelo IPCA a partir do cálculo anexado à inicial e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Condeno a parte demandada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I c/c §4º, I do CPC, estando, todavia, tal cobrança suspensa por até cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude do benefício da justiça gratuita que ora defiro, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.”

Inconformados com a sentença,
Alda Salazar Pantoja
e o
Espólio de Maria de Nazareth Salazar Pantoja
interpuseram recurso de apelação (ID 30034972). Inicialmente, alegam
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
, sustentando que houve indeferimento imotivado da prova testemunhal que pretendiam produzir para demonstrar que os valores sacados da conta da falecida foram integralmente destinados à subsistência familiar, notadamente aos cuidados de dois irmãos extremamente debilitados, um interditado por Alzheimer e outro acometido de enfermidades incapacitantes. Asseveram que o depoimento de vizinhos, parentes e pessoas próximas era imprescindível para demonstrar a boa-fé e a ausência de proveito pessoal, e que a negativa do juízo impossibilitou o pleno exercício do direito de defesa.

Prosseguem afirmando que a sentença incorreu em
omissão
quanto à situação jurídica do
espólio
, que foi excluído do polo passivo por ilegitimidade na decisão de saneamento, mas, ainda assim, não houve expressa menção à exclusão no dispositivo da sentença, tampouco fixação de honorários sucumbenciais em favor do espólio, como determina o art. 338, parágrafo único, do CPC.

No mérito, os apelantes aduzem que o juízo a quo deixou de examinar teses expressamente suscitadas, especialmente a
prescrição quinquenal
, conforme fixação do STF no
Tema 666
, segundo o qual ações de ressarcimento por ilícito civil são prescritíveis, submetendo-se ao prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. Afirmam que, mesmo que se considere como termo inicial a data em que o IGEPREV tomou ciência do óbito (2018), incide ao menos a
prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio
, devendo ser excluídos da condenação todos os valores pagos antes de 2017, sob pena de afronta ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Sustentam, ainda, a incidência do
Tema 979/STJ
, que consagra a
irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé
a título de benefício previdenciário, quando decorrentes de erro administrativo. Argumentam que a Apelante ALDA SALAZAR PANTOJA agiu acreditando que os valores eram destinados ao sustento familiar, jamais tendo utilizado qualquer quantia em proveito próprio, e que toda a quantia foi destinada a despesas essenciais com saúde, alimentação, medicamentos e cuidados dos irmãos inválidos, conforme exaustivamente narrado nos autos. Alegam que o próprio IGEPREV concorreu para o equívoco, ao validar o recadastramento realizado em 2012, quando já havia passado seis anos do óbito da segurada, o que fortaleceria a presunção de boa-fé da apelante.

Defendem, por fim, que a sentença foi omissa na análise das condições pessoais de Alda, pessoa humilde, de baixa instrução, que agiu amparada em procuração válida e sem consciência da ilicitude, além de que inexistiu locupletamento ilícito, pois não há patrimônio adquirido, tampouco sinais exteriores de riqueza.

Em contrarrazões (ID 30034977), o IGEPPS sustenta, de forma sucinta, que a sentença deve ser integralmente mantida, reafirmando que houve recebimento indevido de valores públicos por mais de uma década, o que impõe o dever de ressarcimento em respeito ao erário e à proteção do fundo previdenciário.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 30113645, recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado, em seu parecer de ID 31658615, manifestou-se pela ausência de interesse público relevante que justificasse a intervenção do
Parquet
, devolvendo os autos à relatoria para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
julgou procedente o pedido inicial
, condenando
Alda Salazar Pantoja
a restituir ao IGEPPS o montante histórico de
R$ 129.678,44
(cento e vinte e nove mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), com correção monetária e juros, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo-se a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Passo à análise.

Do alegado cerceamento de defesa

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal destinada a demonstrar o destino dos valores recebidos após o óbito da segurada.

Porém, não lhe assiste razão.

Consoante o art. 370, parágrafo único, do CPC/15, o magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias, protelatórias ou irrelevantes ao deslinde da demanda.

O ponto central da lide não reside na destinação dos valores, mas sim na
ilicitude de sua percepção
, especialmente considerando a existência de recadastramento realizado em 2012 em nome de pessoa falecida desde 2006. Trata-se de elemento documental apto a demonstrar, por si só, o recebimento indevido, conforme reiterada jurisprudência:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador entende suficientes as provas constantes dos autos para formação do convencimento, sendo desnecessária prova oral cujo conteúdo não alteraria a conclusão jurídica.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.751.089/SP, DJe 26/03/2021)

Assim, o indeferimento da prova foi acertado, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Rejeito a preliminar.

2. Da alegada prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória

A defesa sustenta prescrição parcial, alegando que apenas as parcelas pagas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento poderiam ser objeto de cobrança.

No entanto, em ações de ressarcimento decorrentes de ilícito civil
oculto
, aplica-se a vertente subjetiva do
Princípio da Actio Nata
, segundo a qual a contagem do prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito tem ciência inequívoca do dano e de sua extensão.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“O prazo prescricional para ações de ressarcimento ao erário tem como termo inicial a data em que a Administração toma ciência inequívoca do ato lesivo, em observância ao princípio da actio nata.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.879.093/SP, DJe 21/02/2022)

No caso concreto, é incontroverso que o IGEPPS tomou ciência do óbito e da manutenção indevida do benefício
apenas em julho de 2018
, após consulta ao banco de dados da Receita Federal, adotando imediatamente providências administrativas. A ação foi ajuizada em 2022, dentro, portanto, do prazo prescricional de cinco anos.

Além disso, o próprio caráter da conduta — recadastramento de segurada falecida — afasta por completo a natureza de “erro administrativo” e aproxima-se de ilicitude dolosa, o que inclusive atrairia, em tese, a imprescritibilidade do art. 37, §5º, da Constituição, entendimento reforçado pela jurisprudência em casos semelhantes.

Dessa forma, rejeito a tese de prescrição.

3. Da irrepetibilidade dos valores previdenciários (Tema 979/STJ)

A apelante também invoca o Tema 979 do STJ, que estabelece a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé em decorrência de erro da Administração.

Todavia, a boa-fé objetiva — requisito essencial para afastar o dever de restituição — não se presume em hipóteses como a presente, em que houve
ato ativo voltado à manutenção indevida do benefício
, consistente no recadastramento da segurada já falecida para possibilitar a continuidade dos pagamentos.

A jurisprudência é clara:

“A omissão do óbito e a prática de atos destinados à continuidade do recebimento do benefício afastam a boa-fé objetiva e impõem a restituição dos valores.”
(STJ, AREsp 2.139.133, DJe 22/08/2022)

Assim, não há espaço para aplicação da tese da irrepetibilidade, pois ela somente se aplica quando o beneficiário recebe valores por erro exclusivo da Administração, sem participação voluntária na manutenção da irregularidade.

Portanto, afasto também essa tese.

4. Da omissão quanto aos honorários do Espólio

Aqui reside o ponto central do recurso e a única tese com possibilidade de acolhimento.

O
Espólio de Maria de Nazareth Salazar Pantoja
, incluído inicialmente no polo passivo, alegou ilegitimidade desde a contestação, sendo efetivamente excluído pelo juízo na decisão de saneamento.

Ocorre que, nessa hipótese, determina o art. 338, parágrafo único, do CPC/15:

“Quando o autor reconhecer a ilegitimidade do réu e requerer sua substituição, será condenado a pagar honorários ao procurador do réu excluído.”

A exclusão do espólio configura expressa hipótese de aplicação do dispositivo.

A sentença, contudo,
não fixou honorários de sucumbência em favor do espólio
, apesar de sua atuação processual e da inequívoca procedência de sua preliminar.

Tal omissão implica
error in procedendo
, impondo a reforma parcial da sentença para inclusão da condenação correspondente.

Quanto ao valor, tendo em vista a baixa complexidade da matéria e a fase processual restrita à preliminar de ilegitimidade, razoável a fixação dos honorários em
10% (dez por cento)
do valor atualizado da causa, em favor do procurador do espólio, observando-se a suspensão da exigibilidade caso litigante sob gratuidade.

5. Conclusão

As demais teses recursais não merecem acolhimento, pois se opõem frontalmente à jurisprudência consolidada do STJ em matéria de ressarcimento ao erário decorrente de fraude ou ilícito civil.

Contudo, assiste razão aos apelantes no ponto relativo à omissão da sentença quanto aos honorários sucumbenciais do espólio, devendo a sentença ser parcialmente reformada para suprir tal vício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
apenas para condenar o IGEPPS ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Espólio de Maria de Nazareth Salazar Pantoja
, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC/15, os quais fixo em
8% (oito por cento)
do valor atualizado da causa, mantidos, no mais, os termos da sentença.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2026